Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. SÚMULA 377 DO STF. DEMONSTRAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA BENFEITORIAS NO IMÓVEL DO FALECIDO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, no regime matrimonial de separação obrigatória ou legal de bens comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, uma vez comprovado o esforço comum, de acordo com a Súmula 377 do STF, o que, no caso, ficou patente.
2. A comunhão de esforços do casal para a realização de obras de benfeitoria no imóvel adquirido anteriormente pelo de cujus, deve ser reconhecida, porquanto a contribuição de cada cônjuge pôde se dar de modo direto com valores ou indiretamente com trabalho.
3. Recurso conhecido e desprovido.